Tribunal: TJBA
Processo: 0500295-15.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500295-15.2018.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NIVALDO CARDOSO Advogado(s): ARLINDO GALDINO DOS SANTOS JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. PROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que, ao negar provimento à Apelação Cível interposta por NIVALDO CARDOSO, manteve sentença de improcedência com base na tese firmada no Tema 02 do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000. O Agravante postula a reforma da decisão agravada exclusivamente para que seja promovida a majoração dos honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a majoração dos honorários advocatícios previamente fixados, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso de apelação da parte adversa, mesmo sem requerimento expresso do recorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários já arbitrados quando houver atuação em grau recursal e o recurso for desprovido ou não conhecido, sendo norma de caráter cogente. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade da majoração de honorários recursais como providência de ordem pública, dispensando requerimento expresso da parte vencedora. 5. Estão presentes os requisitos para a majoração: (i) fixação de honorários na sentença; (ii) decisão proferida na vigência do CPC/2015; e (iii) desprovimento da apelação da parte adversa. 6. A majoração em 2% sobre o valor atualizado da causa respeita os limites legais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. 7. Diante da concessão da justiça gratuita ao recorrido, a exigibilidade da verba honorária permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando presentes os requisitos legais, independentemente de requerimento expresso da parte vencedora. 2. A majoração deve observar os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, mesmo em hipóteses de justiça gratuita, hipótese em que a exigibilidade da verba permanece suspensa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP; STF, ARE 971.774 AgR. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática agravada, a fim de majorar os honorários sucumbenciais devidos pelo por NIVALDO CARDOSO, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade do pagamento encontra-se suspensa, com fulcro no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04